Tribunal: TJSP
Processo: 2027838-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo – Excepcionalidade da medida, cabível apenas quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Ausência de garantia – Confirmação da decisão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo – Excepcionalidade da medida, cabível apenas quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Ausência de garantia – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027838-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
JEREMIAS FERREIRA DA SILVA, é agravado ALEXANDRE CAVALCANTE DE
GOÍS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.780
2
Voto no 13.780
Agravo de instrumento no 2027838-83.2020.8.26.0000
Comarca de origem: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Domingos Parra Neto
Agravante: Jeremias Ferreira da Silva
Agravada: Alexandre Cavalcante de Góis
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À
EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que recebeu embargos
à execução sem efeito suspensivo Excepcionalidade da medida,
cabível apenas quando verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes Ausência de garantia
Confirmação da decisão agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
"concessão de efeito suspensivo ativo", tirado contra decisão que recebeu
embargos à execução sem efeito suspensivo.
Busca o agravante a reforma da decisão "com a concessão
de efeito suspensivo à Ação Executiva". Sustenta para tanto que "...Resta
evidenciada, num primeiro momento, a probabilidade do direito... O agravado é
advogado... Tendo sido contratado pelo Agravante para atuação em diversas
ações... O Agravante efetuou o pagamento de todas as verbas honorárias que
eram devidas ao Agravado... A ação executiva contempla, além dos supostos
honorários devidos, 'multa de dois salários mínimos contida no instrumento',
sendo certo que, além da inconstitucionalidade da referida multa, por estar
vinculada ao salário mínimo... Referido contrato não dispõe sobre a vigência do
salário-mínimo quando de sua aplicação... Requereu a aplicação do artigo 940 do
Código Civil, eis que o agravado demanda por dívida já paga e pede mais do que
lhe é devido... No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo...O prosseguimento da Execução...Poderá acarretar prejuízos quiçá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.780
3
irreparáveis ao Agravante... A relação entre Agravante e Agravado é amparada
pelo Código de Defesa do Consumidor... No que tange à garantia da execução,
embora comprovada a quitação dos honorários advocatícios... Consigna que a
relação contratual entre as partes é marcada por diversas mazelas processuais
do agravado, enquanto advogado do Agravante, fazendo com que este
ingressasse...Com... Ação...De reparação de danos... Na referida ação fora
arrestada a importância de R$ 195.000,00, quantia quase vinte vezes superior ao
valor do suposto débito em comento...Sendo perfeitamente possível a
compensação dos respectivos créditos, o que dispensa o depósito judicial...
Registra-se, ainda, a existência da possibilidade de reversão da medida judicial...
Desta feita, não há óbice para a concessão do efeito suspensivo..." (sic)
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão de efeito suspensivo.
O Agravado apresentou contraminuta às fls. 332/335
pedindo seja “julgado totalmente improcedente o presente agravo de instrumento,
devendo ser de forma pedagógica imposta uma punição ao agravantes evitando
assim que se arrisque em uma futura aventura jurídica regada de inverdade e
mau uso dos instrumentos disponibilizados àqueles que fazem uso do bom
combate”. Defende para tanto que “a presente execução é fundado em título
extrajudicial que contém os requisitos exigidos em lei e dele foi promovida a
execução em curso.... os argumentos lançados são meramente retóricos, para
não dizer desesperados.... O que se tem de fato é o agravante, este sim, litigando
com a mais pura má fé... insiste em fazer valer a sua tresloucada pretensão de se
fazer crer que o pagamento foi realizado e para tanto não trás a respectivo recibo
que demonstre o alegado ou qualquer outro documento contemporâneo à
contratação que se executa que demonstre a origem do valor que alega,
falsamente ter pago... se verifica a impossibilidade por ausência de necessidade
de ser aplicada a norma de proteção ao consumidor, haja visto que isso somente
necessário se a execução fosse cobrança fundada em contratação informal... o
único documento que comprova a existência da dívida em poder do exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.780
4
aqui agravado foi apresentado e, este por si só demonstra a existência da
contratação, a qual foi, quando conveniente reconhecido pelo agravante e,
quando não conveniente ele tenta desqualifica la” (sic)
Este o relatório.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
“Vistos.
As razões dos embargos não são
relevantes a ponto de obstar a execução, e o prosseguimento da execução não se mostra
manifestamente suscetível de causar ao executado grave
dano de difícil ou incerta reparação.
Indefiro, pois, o efeito suspensivo da
execução.
Intime-se o exequente-embargado, por
seu advogado constituído nos autos da execução, via
imprensa oficial, para manifestar-se em impugnação no
prazo de 15 dias (art. 920 do Código de Processo Civil).
Neste sentido: “A intimação para
impugnação dos embargos, a que se refere o art. 740 do
Código de Processo Civil, é feita ao advogado do exequente
embargado, pela imprensa, pessoalmente ou por carta
registrada”
(VI
ENTA
Conclusão
20,
aprovada
por
unanimidade, nota art.740:2, Theotônio Negrão).
Intime-se.”
Sem razão, contudo.
Dispõe o Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.780
5
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.
(...). (Destaques não originais)
Tem-se, portanto, que em regra os embargos à execução
não terão efeito suspensivo, o que se dará, apenas excepcionalmente, desde que
se encontrem presentes cumulativamente: (i) requerimento do embargante; (ii) os
requisitos para a concessão de tutela provisória, ou seja, probabilidade do direito
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e (iii) a execução já
esteja garantida, por penhora, depósito ou caução suficientes.
Lembre-se que o C. STJ já expressou que "A garantia do
juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A,
§1o, do CP), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no
caso em julgamento" (REsp 1.8.59/MT, Rel. Minstro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/1/2013, DJe 06/1/2013).
Na hipótese, além de a execução não estar garantida, o que
já impede a concessão do pretendido efeito suspensivo, não se verificam
presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória.
Ressalte-se que o agravante não nega “a efetiva prestação
dos serviços contratados”, em que pese sustentar que se deu “de forma
absolutamente desidiosa”, o que está sendo discutido em ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027838-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.780
6
Além disso, a alegação de que “efetuou o pagamento de
todas as verbas honorárias, sem ter recebido qualquer cópia do contrato de
honorários, recibo ou comprovante de recebimento, uma vez que o próprio
Contrato de Honorários condicionava o pagamento à propositura da ação”, nesta
fase processual, não guarda a verossimilhança necessária à concessão do efeito
suspensivo pretendido.
Tampouco a alegação de “falsidade documental”, porque as
“assinaturas das testemunhas constantes no Contrato de Honorários exequendo
não correspondem com suas assinaturas grafadas em outros documentos” teria,
neste momento, relevância o suficiente, notadamente porque fundamentada em
considerações tecidas pelo próprio agravante.
Acresça-se que não foi demonstrado efetivo risco de dano
grave de difícil ou incerta reparação ao executado.
Por fim, não se vislumbra hipótese de litigância de má-fé,
mas mero exercício do direito de defesa por parte do agravante.
Essas as razões pelas quais, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator